Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716670-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA BRITO REZENDE AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para as contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator